Tribunal: STF
Processo: RE 86944
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
Ação cominatória, objetivando cumprimento de obrigação de fazer (outorga de escritura), ajuizada com apoio nos arts. 302, XII, 303 e 1.005, todos do Código Civil. 
- Impossibilidade de deferir-se a autora a adjudicação compulsória do imóvel questionado em razão dos limites fixados à lide na petição inicia.
- lnocorrência de ofensa aos textos legais indicados no apelo extremo. Dissídio pretoriano não configurado.
Recurso extraordinário não conhecido.